Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729724-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a emenda de ID 49730300. Ademais, desnecessário o recolhimento de custas complementares, pois a guia de ID 49276615 indica que o valor máximo de custas iniciais foi atingido. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo à Reclamação. Trata-se de Reclamação ajuizada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. em face do Acórdão no 1720742 proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo no 0760036-15.2021.8.07.0016, que negou o recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo a sentença que declarou nula cláusula contratual e a condenou ao pagamento de indenização constante de cláusula penal moratória e ao pagamento de juros de mora. As reclamantes alegam que o acórdão está contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.551.956/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição de valores decorrentes de contrato. Sustentam a ilegitimidade passiva quanto ao pagamento dos juros de obra, ao argumento de que o encargo foi cobrado exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. Argumentam que é incabível a inversão da multa contratual, uma vez que inexiste previsão no instrumento particular firmado entre as partes. Afirma que os temas repetitivos 970 e 971 do STJ dispõem que a inversão da cláusula penal somente pode ocorrer quando verificado o inadimplemento do vendedor em razão do atraso na entrega do imóvel, o que não é o caso dos autos. Ressaltam a ocorrência de bin idem quanto à determinação de pagamento da multa de 2% sobre o valor pago e o pagamento de 1% sobre o mesmo valor, durante o prazo de atraso. Alega que houve cumulação de lucros cessantes com multa moratória. Tecem considerações quanto à presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à reclamação. Colaciona julgados. Requerem a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado por não ser congruente com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (destaquei) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (grifos nossos) Diante desse cenário normativo, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que atribui a esta competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Com esteio em alegada violação de precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, as reclamantes postulam a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos do acórdão reclamado, providência que tem amparo legal de caráter genérico, a teor do art. 300 do Código de processo Civil, podendo ser concedida pelo relator (art. 87, inciso II do Regimento Interno desta Corte), assim como encontra amparo em norma específica que cuida do rito estabelecido para a reclamação, conforme o inciso II do art. 989 do mesmo Diploma Processual e art. 198, inciso III do Regimento Interno, que assim dispõe: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: (...) III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifos nossos) Antes, todavia, de eventual exame da concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos do acórdão reclamado, há necessidade de se proceder ao exame do cabimento da presente Ação Constitucional. 1. Inadmissão Parcial da Reclamação 1.1. Ilegitimidade Passiva e Cumulação de Multa Moratória e Lucros Cessantes As reclamantes afirmam não possuir legitimidade para restituir os juros de obra requeridos no processo de origem, pois foi a Caixa Econômica Federal que efetivamente realizou a cobrança dos encargos. Alegam, ainda, que houve a condenação de pagamento da multa de 2% fixada no contrato e o pagamento de juros de 1% ao mês, o que caracteriza cumulação de multa moratória e lucros cessantes. Neste ponto as reclamantes deixaram de juntar qualquer julgado proferido em sede de recursos repetitivos, o que, conforme amplamente fundamentado alhures, impede o manejo da reclamação. Veja-se que as reclamantes simplesmente tecem as alegações acima, sem apontar qual a jurisprudência sumulada ou proferida em sede de recursos repetitivos teria sido violada. Acrescente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo ser inadmitida quando a parte reclamante deixa de apontar jurisprudência sumulada ou consolidade em julgamento de recursos repetitivos. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECLAMAÇÃO INTERPOSTA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTES COM FORÇA VINCULANTE. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 988, DO CPC E ART. 196, IV, DO RITJDFT. INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE A RECLAMAÇÃO. 1. O objetivo da reclamação criminal é manter a autoridade das decisões reputadas de observância obrigatória para fins de estabilização da jurisprudência. O CPC restringiu o cabimento da reclamação aos precedentes de caráter vinculante (art. 988 do CPC), disposição também constante do art. 196, IV, do RITJDFT. 2. Inadmissível a reclamação quando a parte, embora aponte violação à jurisprudência do c. STJ, traz aos autos tão somente julgados sem caráter vinculante, não apreciados em sede de incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas daquela Corte, deixando de colacionar também jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. 3. Não se permite a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, para fazer prevalecer qualquer entendimento do c. STJ, sem caráter vinculante, ainda que majoritário, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade, em evidente violação às normas processuais e regras regimentais que tratam a matéria. 4. "... A interpretação do termo "precedentes", disposto na Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, somente pode significar os julgados qualificados, ou seja, aqueles proferidos em regime de recursos repetitivos. Entendimento contrário poderia levar a absurda conclusão de que qualquer decisão que fosse contrária a um precedente do STJ seria passível de Reclamação." (Acórdão 1138221, 20180020070142RCL, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 485/487). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1377550, 07187925720218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a reclamação deve ser inadmitida quanto às alegações de ilegitimidade e cumulação de multa moratória com lucros cessantes. Quanto às demais matérias, tenho que os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicado o precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, assim como foi apresentada a decisão reclamada, que, em tese, estaria afrontando aquele julgado paradigma. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do CPC. Nesse quadro, admito parcialmente o processamento da presente reclamação e passo à análise da presença dos pressupostos para o deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo, cujo escopo, na espécie, é suspender os efeitos da decisão reclamada, o que se insere entre os poderes do relator, na forma do inciso II do art. 989 do mesmo Diploma Processual e inciso III art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (suspensão do processo ou do ato impugnado), havendo possibilidade de dano irreparável. Na espécie, como vimos no relatório, a decisão reclamada está plasmada no Acórdão proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento do Recurso Inominado interposto pelo reclamante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou nula cláusula contratual e a condenou ao pagamento de indenização constante de cláusula penal moratória e ao pagamento de juros de mora. Importante a transcrição da ementa do Acórdão reclamado (ID 49276620): JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ILEGIMIDADE DA CONSTRUTORA QUANTO AO RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA POR ATRASO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA APÓS PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INTERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora postulou provimento jurisdicional que declarasse nula cláusula contratual que previu a prorrogação da entrega de imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis; determinasse a inversão da cláusula penal, condenando a ré ao pagamento de multa compensatória (2%) e juros moratórios (1%) pro rata die pelo período de atraso na entrega da obra; além da condenação ao ressarcimento dos juros de obra pagos à instituição financiadora devido ao atraso. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: 1) declarar nula a cláusula 7.1 do Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma firmado entre as partes, a qual prevê a contagem do prazo de tolerância em duas úteis, determinando a contagem em dias corridos; 2) condenar as rés a, solidariamente, pagarem ao autor a quantia de R$ 9.140,23, referente a inversão da cláusula penal constante no item 5.1, a, do referido contrato, a ser atualizada monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; e 3) condenar as rés a, solidariamente, pagarem ao autor a quantia de R$ 4.791,85, correspondente aos juros de obra pagos, a ser atualizada monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. 3. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código do Consumidor, porque as partes se enquadram nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o do referido Código. 5. Preliminar - prescrição. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, sendo este o caso (REsp 1591223/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016). PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva da construtora quanto aos juros de obra. A parte autora imputou a responsabilidade pelo pagamento de parcelas indevidas de juros de obra à construtora, ora recorrente. Assim, aplicando-se a teoria da asserção, se o pagamento indevido decorreu do inadimplemento da construtora quanto ao prazo da entrega no imóvel, há pertinência subjetiva para estabelecer a recorrente como parte legitima a compor o polo passivo da ação, resguardando-se, ainda, a verificação de sua responsabilidade quando da análise do mérito. Preliminar rejeitada. 7. Consoante decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis. A utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. 8. No caso concreto, o prazo para entrega do imóvel, incluindo-se o prazo corrido de 180 dias, seria até 27/10/2014, contudo, a entrega somente ocorreu em 11.05.2015. ocorrendo 194 dias de atraso. 9. Na sistemática de recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese (tema 971): "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFICIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, e a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devera ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido". 10. Ainda tratando de reparação de danos quantos aos contratos de compra e venda de imóvel, também em sede de recurso repetitivo o STJ concluiu ser incabível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 11. Em regra, procede-se a inversão da cláusula penal para garantir o equilíbrio contratual. No caso, houve apenas a inversão da cláusula que previu multa de 2% e juros de mora de 1%, inexistindo cumulação com lucros cessantes, não havendo que se falar em dupla condenação (bis in idem) pelo mesmo fato. 12. As multas penais, como as compensatórias e as moratórias, representam sanções penais de caráter civil, fiscal ou administrativo, sendo pecuniária ou não, proveniente de infrações previstas em leis e em acordos. Nos contratos, a cláusula penal é também conhecida como multa convencional ou sanção civil que se impõe à parte que não cumprir a obrigação contratual na sua totalidade ou por descumprimento parcial de alguma de suas cláusulas especiais ou ainda simplesmente retardar o seu cumprimento. O objetivo das cláusulas penais é assegurar que ao menos parte dos prejuízos sejam recompostos caso uma das partes não cumpra o contrato. Nesse caso, a multa é estabelecida pelo Código Civil, que determina, no artigo 409, que a cláusula penal estipulada em conjunto com a obrigação pode se referir à inexecução completa da obrigação, de alguma cláusula especial ou à mora. De acordo com o artigo 412 do mesmo código, o valor da multa imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Existem dois tipos de cláusula penal: a compensatória, que pode gerar multa por descumprimento total ou parcial de obrigações previstas em leis ou contratos, e outra na hipótese de mora, ou seja, de atraso. No Direito Civil, a cláusula é elaborada com base em um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes, a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação. 13. Portanto, no caso a incidência da multa e dos juros não caracterizam bis in idem. Correta a sentença ao concluir que: " (...) em que pese as alegações das requeridas de que não seria cabível a inversão da cláusula penal na íntegra, observa-se que a natureza dos institutos é distinta, sendo que a multa de 2% sobre o valor pago pelo comprador é aplicada uma única vez, possuindo um caráter compensatório, enquanto que os juros de 1% sobre o valor pago incide por mês ou fração de atraso, tendo o caráter moratório". Portanto, é plenamente cabível a inversão da cláusula penal na íntegra. 14. Juros de obra. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do imóvel e são devidos no período da construção. A tese firmada no Tema 996 do STJ disciplina que "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância". No caso, após o prazo previsto para entrega do empreendimento, a parte autora continuou a ser cobrada pelos juros de obra no período de 27.10.2014 até 11.05.2015.Portanto, irreparável a sentença que determinou o ressarcimento dos juros de obra pagos pela parte autora. 15. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 16. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 17. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1720742, 07600361520218070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Prescrição – Resp 1.551.956/SP do Superior Tribunal de Justiça As reclamantes afirmam que o acórdão reclamado deixou de observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.551.956/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. O julgamento apontado pelo reclamante se trata do Tema 938 julgado pelo colendo STJ, no qual as questões submetidas a julgamento se tratavam de: (i) prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor; (ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI). Naquela assentada, o colendo STJ fixou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.551.956/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.) (destaquei) Com efeito, a tese paradigma apontada pelo reclamante não se coaduna com o caso tratado nos autos em que fora proferido o Acórdão reclamado, pois no caso ora analisado a lide se tratava de pedido de indenização em razão de atraso na entrega do imóvel, não havendo qualquer pedido acerca de devolução de correção de corretagem. E por essa razão, a Segunda Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal aplicou ao caso o entendimento firmado no REsp 1591223/PR, no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual. Portanto, não resta verificada ofensa ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo 938, constatando-se verdadeiro distinguishing (distrinção) entre o paradigma e o caso concreto, razão pela qual a Reclamação não pode socorrer o pleito do reclamante neste ponto. 3. Inversão da Multa Processual – Temad 970 e 971 do STJ As reclamantes afirmam que o Acórdão reclamado deixou de observar a tese firmada nos Temas repetitivos 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que a inversão da cláusula penal somente pode ocorrer em caso de eventual inadimplemento do vendedor em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção. Vejamos o que restou sedimento pela colenda Corte Cidadã nos referidos julgados: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.635.428/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.) (destaquei) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.) (destaquei) Da simples leitura das teses sedimentadas pelo eg. STJ é possível perceber que as reclamantes não têm razão. Verifica-se que a tese firmada pelo eg. STJ no julgamento do REsp 1.631.485/DF (Tema 971) ensina que o consumidor tem direito à reversão da cláusula penal em seu favor, quando esta for prevista apenas em favor da construtora/incorporadora. A falta de cláusula penal prevista unicamente em favor em favor da construtora foi o que justificou a sua inversão em favor do consumidor, conforme restou fundamentado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais no item 9 do Acórdão reclamado. Registre-se que é incabível a análise da alegação das reclamantes, no sentido de que não houve descumprimento contratual, pois a reclamação não autoriza que o Tribunal se manifeste novamente sobre aspectos fáticos da lide. Repise-se, a reclamação serve tão somente para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das Cortes Superiores. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma "negativa de vigência" a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1027210, 20170020093610RCL, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 559-560) (destaquei) Assim, neste ponto verifica-se que não houve qualquer desacerto entre o Acórdão reclamado e os paradigmas invocados pelas reclamantes. Ante o exposto, admito parcialmente reclamação e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo Reclamado dando ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Inclua-se no polo passivo o beneficiário do ato impugnado (Arnaldo Brandão Neto, cujo endereço está descrito na inicial. Cite-se o beneficiário do ato impugnado, para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Brasília, DF, 7 de agosto de 2023 17:41:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador